Tribunal: TJSP
Processo: 1013308-20.2016.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
ACIDENTÁRIA – ACIDENTE TÍPICO – SEQUELA EM 4o E 5o QUIRODÁCTILOS DA MÃO ESQUERDA – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DA AUTORA – IMPERTINÊNCIA - INVIABILIDADE NA CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS - SENTENÇA MANTIDA.

Recurso da autora desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000182669
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1013308-20.2016.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é apelante
MARIA DAS GRAÇAS DE CASTRO PEREIRA, é apelado INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente sem voto), JOÃO NEGRINI FILHO E LUIZ
FELIPE NOGUEIRA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020
NAZIR DAVID MILANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
APELAÇÃO CÍVEL no 1013308-20.2016.8.26.0554
COMARCA: SANTO ANDRÉ - 4a VARA CÍVEL
APELANTE: MARIA DAS GRAÇAS DE CASTRO PEREIRA
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
VOTO No 14737
ACIDENTÁRIA ACIDENTE TÍPICO SEQUELA
EM 4o E 5o QUIRODÁCTILOS DA MÃO ESQUERDA
LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO AUSÊNCIA
DE
INCAPACIDADE
-
SENTENÇA
DE
IMPROCEDÊNCIA IRRESIGNAÇÃO DA AUTORA

IMPERTINÊNCIA
-

INVIABILIDADE
NA
CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS - SENTENÇA
MANTIDA.
Recurso da autora desprovido.
Trata-se de ação acidentária movida por Maria das
Graças de Castro Pereira em face do Instituto Nacional do Seguro Social INSS,
aduzindo, em síntese, que teve reduzida sua capacidade laborativa em decorrência de
acidente típico, ocorrido em 15.01.2014, que lhe causou sequelas nos 4o e 5o
quirodáctilos de sua mão esquerda. Postula pela condenação da autarquia ao
pagamento de auxílio-acidente ou qualquer outro benefício compatível com o tipo
de incapacidade que a acomete.
Regularmente citado (mandado juntado aos 30.06.2016
fls.47), apresentou o INSS contestação às fls.48/61, arguindo, inicialmente,
prescrição quinquenal. No mais, pugnou pela improcedência da ação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Réplica às fls.83/84.
Realizou-se a perícia médica e a vistoria ambiental
(laudo às fls.121/128).
A sentença de fls.232/234, julgou improcedente o
pedido inicial e isentou a obreira do pagamento das custas, despesas processuais e,
honorários advocatícios, nos termos do artigo 129, parágrafo único, da Lei no
8.213/91.
Inconformada, interpôs a autora recurso de apelação às
fls.240/243, alegando que, um dos motivos da conclusão pericial no sentido de que
não ostenta incapacidade, é que permanece na mesma atividade, porém, não estamos
vindicando seu afastamento da atividade, mas sim a percepção do auxílio-acidente,
em razão da maior exigência de esforço no desempenho da atividade habitual. Aduz
que, é auxiliar de limpeza com baixa escolaridade, não havendo muita chance de
reabilitação para outra atividade. Assinala que, a conclusão negativa da perícia
médica se deu apenas pela pequena incapacidade sequelar, mas juridicamente o fato
é relevante, não constituindo óbice para a indenização infortunística. Requer a
reforma do julgado, para que seu pedido seja julgado procedente.
Contrarrazões a fls.252.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Com efeito, o pleito autoral fundamenta-se em
prejuízo funcional, consistente em acidente típico, ocorrido em 15.01.2014, ocasião
em que a autora, no exercício de sua atividade laborativa atuando como auxiliar de
serviços gerais, no horário de seu almoço, ao dar um pedaço de osso para o cão da
empresa, sofreu uma mordida, que lhe causou lesões nos 4o e 5o quirodáctilos de sua
mão esquerda.
Sabe-se que, para a concessão do benefício acidentário,
é de rigor a constatação do acidente ou o diagnóstico da doença, a caracterização do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
nexo causal com o trabalho e a efetiva incapacidade profissional, parcial ou total. A
ausência de qualquer destes requisitos impede a concessão do amparo infortunístico.
Realizada a prova médica, o exame físico da mão
esquerda (4o e 5o quirodáctilos) revelou: “Cicatriz cirúrgica na face medial da
falange distal do 5o. quirodáctilo. Ausência de dor à palpação e aos movimentos
articulares. Limitação discreta ao movimento de flexão na articulação
interfalangeana distal do 5o. dedo, sem limitação ao movimento de extensão nesta
articulação. Sem limitação aos movimentos nas articulações metacarpofalangeanas
e interfalangeanas proximais do 4o./5o. dedos, sem limitação aos movimentos na
articulação interfalangeana distal do 4o. dedo. Sem atrofia muscular. Ato de
preensão com a mão esquerda normal. Ato de pinça entre o 1o. e demais dedos
normais. Sem diminuição na força muscular na mão esquerda (em relação ao
direito). Pulsos presentes e normais. Destra” (fls.123/124).
Nessa esteira, assentou o perito: “No exame clinico do
4o./5o. Quirodáctilo esquerdo a autora apresentava uma cicatriz cirúrgica na face
medial da falange distal do 5o. quirodáctilo com ausência de dor à palpação e aos
movimentos articulares, uma limitação discreta ao movimento de flexão na
articulação interfalangeana distal do 5o. dedo, sem limitação ao movimento de
extensão nesta articulação, sem limitação aos movimentos nas articulações
metacarpofalangeanas e interfalangeanas proximais do 4o./5o. dedos, sem limitação
aos movimentos na articulação interfalangeana distal do 4o. dedo, sem atrofia
muscular, ato de preensão com a mão esquerda e de pinça entre o 1o. e demais
dedos normais, sem diminuição na força muscular na mão esquerda (em relação ao
direito), pulsos presentes e normais com a autora sendo destra, ou seja, a mão
dominante é o direito que não apresenta lesões. Conforme relatório médico a
autora apresentou mordedura por cão em 4o./5o. dedos mão esquerda, sendo
realizado sutura e curativo. No presente caso, estas discretas alterações não
causam incapacidade funcional para o trabalho, tanto que a autora continua
trabalhando normalmente, executando a sua atividade habitual. O Sr. Carlos
Alberto Rocha Souza Neto - Gerente de Logística - informou que a autora está

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
trabalhando normalmente, sem restrição médica, confirmando a informação da
própria autora ao perito no dia do exame médico pericial (vide item VI - Acidente
do Trabalho) e no dia da vistoria. A autora informou no dia da vistoria que não fez
e não está fazendo fisioterapia e que após a alta médica voltou a trabalhar
normalmente, sem restrição médica” (fls.125/126).
Com relação ao nexo causal, esclarece o expert: “A
autora trabalha como auxiliar de serviços gerais, segundo as informações do Sr.
Carlos Alberto. A atividade da autora consistia em fazer a limpeza da área
administrativa (escritório), varrendo, passando pano úmido nos pisos; limpar as
mesas/cadeiras do escritório; varrer a área externa recolhendo as folhagens (em 3
pessoas); lavar/passar pano úmido nos banheiros, colocando/retirando os papéis
higiênicos /toalhas, trabalhando com vassoura, pá, carrinho Mop etc. na sua
atividade diária. Trata-se de um trabalho sem dispêndio de esforço físico acentuado
com movimentos articulares constantes e repetitivos com os membros superiores. O
Sr. Carlos Alberto Rocha Souza Neto Gerente de Logística - informou que a
autora está trabalhando normalmente, sem restrição médica, confirmando a
informação da própria autora ao perito no dia do exame médico pericial (vide item
VI - Acidente do Trabalho) e no dia da vistoria. A autora informou no dia da
vistoria que não fez e não está fazendo fisioterapia e que após a alta médica voltou
a trabalhar normalmente, sem restrição médica...” (fls.125).
Por fim, concluiu: “O perito entende que não há, no
presente caso, benefício acidentário a ser concedida a autora” (fls.126).
Dessa forma, incabível, por conseguinte, a concessão
dos benefícios acidentários, in casu, visto que, não se demonstrou que a autora, ora
apelante, se tornou portadora de incapacidade laborativa, de maneira que não faz jus
a qualquer benefício na seara da infortunística.
Assim, ante a ausência de moléstia profissional
incapacitante, não há que se falar na concessão de qualquer benefício acidentário,
vez que a legislação infortunística não indeniza a simples sequela ou doença, mas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
sim a efetiva incapacidade para o labor habitual (art. 86, Lei no 8.213/91).
Prevalece, pois, a sentença tal como lançada.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso da autora, nos termos expostos na fundamentação.
NAZIR DAVID MILANO FILHO
Relator